Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PENSIONISTA. RECEBIMENTO DE VALORES APÓS O ÓBITO. APROPRIAÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RUPTURA DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
1. É indevida a apropriação de valores creditados na conta corrente da pensionista após o seu óbito, a fim de amortizar empréstimos concedidos pela instituição financeira, porquanto a verba creditada não pertencia à correntista, o que impõe a restituição ao erário, em virtude do caráter público dos recursos.
2. Apelação conhecida e não provida.